Tribunal: CARF
Processo: 19515.000477/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/01/2002
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA JURÍDICA.
Evidenciado que pessoas físicas ausentes do contrato social da empresa são seus verdadeiros controladores, é correta a estatuirão de responsabilidade solidária às mesmas pelos tributos devidos pela empresa, vez que caracterizado que estas pessoas físicas possuem interesse direito nas operações econômicas que geram as obrigações tributárias insertas nos autos. (Acórdão 3401-007.431)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000477/2005-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.563 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MAJ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/01/2002
“RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
INTERESSE
COMUM
DAS
PESSOAS FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA
JURÍDICA.
Evidenciado que pessoas físicas ausentes do contrato social da empresa são
seus verdadeiros controladores, é correta a estatuirão de responsabilidade
solidária às mesmas pelos tributos devidos pela empresa, vez que
caracterizado que estas pessoas físicas possuem interesse direito nas
operações econômicas que geram as obrigações tributárias insertas nos
autos”. (Acórdão 3401-007.431)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000477/2005-36
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000477/2005-36

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de diferença de IPI encontrada entre os
valores descritos em RAIPI e em DCTF, apurados entre novembro de 2000 e janeiro de 2002.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que após a Operação São
Paulo foi identificada uma série de fraudes aduaneiras (subfaturamento, interposição fraudulenta,
falsidade documental) que levaram a autuação da empresa MAJ Comercial como contribuinte
de direito de dos Recorrentes Liu Kuo An e Liu Shun Jen como contribuintes de fato.
1.2.1. A constatação que os Recorrentes Liu Kuo e Liu Shun são contribuintes
de fato é “demonstrada [segundo a fiscalização] pelo total acompanhamento e controle das
operações comerciais efetuadas pela empresa objeto deste relatório, desde o exterior, passando
pelos procedimentos de importação e desembaraço, pagamento da mercadoria, e finalmente
pela venda de mercadoria em território nacional”.
1.2.2. Após idas e vindas de intimações e respostas, a fiscalização constatou as
seguintes divergências entre as notas fiscais emitidas e o RAIPI:

1.2.3. Face ao silêncio da Recorrente a fiscalização reconstruiu a escrita fiscal
ajustando créditos e débitos nos termos das notas acima, exigindo a diferença entre o apurado e o
efetivamente pago.
1.3. Os Recorrentes Liu Kuo e Liu Shun apresentaram Impugnação em que
argumentam:
1.3.1. Violação do princípio da presunção de inocência uma vez que a fiscalização
intitulou-os de criminosos;
1.3.2. Inexistência de solidariedade uma vez que:
1.3.2.1. Não administram a Recorrente MAJ Comércio;
1.3.2.2. O único vínculo deles com a Recorrente MAJ Comércio são
documentos encontrados no imóvel de ambos;
1.3.2.3. Os sócios da Recorrente MAJ Comércio são Max Alexandre
Queiroz e Luiz Nanao Ikeda;
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000477/2005-36

1.3.3. O valor da autuação foi apurado e declarado pela fiscalização sem qualquer
participação do Contribuinte e, portanto, deve ser realizada perícia para
quantificar o valor do crédito;
1.3.4. A multa de 75% é confiscatória;
1.4. A seu turno a empresa MAJ Comércio e Max Alexandre alegam em sua
defesa conjunta inexistência de dolo.
1.5. A DRJ Belém manteve integralmente a autuação, posto que:
1.5.1. “A situação configurada na lei (art. 124, I) é aquela em que todos os
envolvidos ganham simultaneamente com o fato econômico (fato gerador). No
caso narrado, a concorrência de condutas de três infratores, todos com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, qual seja, a
importação irregular/fraudulenta, torna-os solidariamente obrigados”;
1.5.2. “Quanto a insurgência contra os dispositivos da Lei no 9.430/96 (multa de
ofício de 75%), esclarece-se que o afastamento de tal preceito somente poderia
ocorrer se fosse declarada sua inconstitucionalidade”;
1.5.3. “O sujeito passivo foi cientificado das alterações efetuadas a partir da
constatação de falta de escrituração no livro Registro de Apuração de IPI e,
consequente, reconstituição de escrita para apuração do IPI, através do Termo
de Constatação e Intimação Fiscal de 12/08/2004, reiterado pelo Termo de
Constatação e Intimação Fiscal – 28/12/2004, cuja ciência ocorreu em
03/01/2005”;
1.5.4. “A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo”;
1.5.5. O dolo é indiferente para o lançamento em causa.
1.6. Intimados, os Recorrentes Liu Kuo e Liu Shun buscam guarida neste
Conselho reiterando em parte as teses descritas em Impugnação somadas com as seguintes:
1.6.1. Prescrição intercorrente;
1.6.3. Decadência do lançamento relativo aos períodos de 2000 a 2002;
1.6.4. Nulidade por cerceamento do direito de defesa uma vez que não foram
intimados a prestar esclarecimentos no curso do procedimento de fiscalização;
1.6.5. O artigo 121 do CTN descreve que o único responsável pelo pagamento dos
tributos é o contribuinte, no caso, a empresa MAJ Comércio;
1.6.6. Os atos praticados pelos Recorrentes não se enquadram naqueles descritos
no artigo 124 do CTN;
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000477/2005-36

1.6.7. “O artigo 124, I do CTN, trata da solidariedade quanto ao pagamento do
crédito tributário, ou seja, em caso de impossibilidade de cumprimento da
obrigação tributária de parte do contribuinte, fato que não se confunde com a
transferência da responsabilidade tributária a terceiros”;
1.6.8. “A multa aplicada, no valor originário de R$27.426,76 (Vinte sete mil
quatrocentos vinte e seis reais e setenta e seis centavos) não pode ser aplicada a
terceiros, que não possuem relação direta e pessoal com a empresa”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, não obstante os prejuízos que a demora no julgamento do processo
administrativo causa (em especial para a União), o atraso não tem como consequência a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, neste caso como revela a Súmula CARF 11 – lembrando
que no caso em voga tratamos de lançamento de IPI.
2.1.1. Ademais, os Recorrentes foram intimados do lançamento em voga em
março de 2005, lançamento este que tem como objeto tributos não recolhidos entre novembro de
2000 e janeiro de 2002, logo, independentemente do marco inicial de contagem (art. 173, inciso I
ou 150 § 4° do CTN) não ocorreu a DECADÊNCIA.
2.1.2. Igualmente, não há qualquer NULIDADE por cerceamento do direito de
defesa eis que os Recorrentes tiveram acesso a todos os documentos e informações do
procedimento administrativo quando intimados a apresentar Impugnação (boa parte destes
documentos encontrados na residência dos Recorrentes, diga-se), apresentaram defesa contra a
acusação e tiveram todos os argumentos enfrentados pela fiscalização.
2.1.2. Por fim, as teses sobre o VALOR DA MULTA E DO TRIBUTO lançados
não foram repetidas em sede de recurso voluntário, logo, preclusas.

2.2. Os Recorrentes alegam INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE uma vez
que não administram e nunca administraram a empresa autuada (os verdadeiros administradores
são Max Alexandre Queiroz e Luiz Nanao Ikeda); a única prova que aponta a participação dos
Recorrentes na empreitada (nos termos por eles descritos) são documentos encontrados em
imóveis de propriedade destes.
2.2.1. De outro lado, a fiscalização argumenta que os Recorrentes são, em
verdade, contribuintes de fato no caso em tela pois exerciam pleno controle sobre todas as
atividades que cercam a operação (desde a aquisição no exterior até a venda no mercado
nacional).
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000477/2005-36

2.2.2. Pois bem, o artigo 124 inciso I do Código Tributário Nacional aponta
solidariedade entre as pessoas “que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”. Veja que a norma em questão antes de citar o fato gerador da
obrigação principal cita o interesse comum na situação que o constitua. Assim, não apenas o
vínculo com o fato gerador principal atrai a solidariedade para aqueles que dele participaram,
como também o vínculo com o interesse comum com a situação que o constitua (FG). Neste
sentido o Acórdão (1401-001.541)de lavra do Conselheiro Guilherme Adolfo de Santos Mendes:
É oportuno observar que o art. 124, inciso I, do CTN não se aplica exclusivamente às
pessoas que realizaram o fato gerador legalmente definido, como parece apontar o voto
do Conselheiro Relator. Se a mensagem prescritiva tivesse uma pretensão tão restrita,
sua redação teria sido erigida de forma bem mais singela. Bastaria o legislador ter
veiculado “São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua realizaram o fato gerador da obrigação principal”
2.2.3.. Ademais, a vontade de sonegar, o conluio com terceiros para lesar os
cofres públicos perfaz o interesse jurídico comum qualificado, como ressalta o Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo em Acórdão (9101-002.955) da Câmara Superior da Primeira Seção:
“Se o contribuinte e uma terceira pessoa tramam a evasão do pagamento dos tributos
devidos pelo contribuinte ao Fisco, então não há dúvida de que o terceiro possui junto
ao contribuinte um "interesse comum" (evasão fiscal) e que tal interesse é qualificado ”
2.2.4. Em assim sendo, “demonstrada a participação ativa, individual e
concatenada dos responsáveis solidários na prática dos ilícitos tributários” (Acórdão 9101-
003.378) de rigor o reconhecimento do interesse jurídico comum como leciona de Rubens
Gomes de Souza:
“É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a
situação que constitui fato gerador, ou que, em comum com outras, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação; por outras palavras,
(...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado”
2.3.5. Conforme cópia das declarações de importação, proforma, invoices,
conhecimentos de transporte, notas fiscais de venda, contratos de fechamento de câmbio – todos
organizados por caixas de acordo com as INVOICES na residência dos Recorrentes – os
Recorrentes Liu Kuo e Liu Shun adquiriam mercadorias de fornecedores estrangeiros por meio
de um agente (Chu Cheng International Co, em que o Recorrente Liu Kuo figura como sócio)
mercadorias importadas. O agente estrangeiro emitia INVOICE das mercadorias com valor
menor do que o de aquisição e encaminhava para importação. Ao chegar no Brasil a empresa
MAJ Comercial registrava a declaração de importação e, em sequência, encaminhava as
mercadorias com valores próximos aos descritos nas INVOICES (sem lucro, portanto) para as
empresas Victory e Lumax (ambas controladas pela empresa Krypton de um dos filhos de Liu
Shun) que revendiam as mercadorias a preço de mercado.
2.3.6. “O pagamento total das mercadorias aos reais vendedores (o exterior),
pelos valores reais era realizado, via de regra, pelos agentes no exterior. Os pagamentos das
mercadorias, pelos adquirentes finais (compradores no mercado interno) aos vendedores de
fachada eram, neste esquema, eventualmente transferidos aos fornecedores de fato pelos agentes
no exterior (no caso particular da M A J, a CRU SHENG), normalmente a partir de Taiwan,
sendo que os mesmos também efetuavam os pagamentos do seguro de transporte internacional.
Como a transferência de divisas com cobertura cambial corresponde apenas à fração
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000477/2005-36

subfaturada dos valores totais das importações, as diferenças de valores a maior eram
remetidas para contas no exterior dos próprios agentes à margem do sistema oficial de câmbio”.
2.3.7. Em assim sendo, resta claro que a empresa MAJ Comercial é mero
instrumento da operação efetivamente controlada pelos Recorrentes, isto é, ambos gozam de
pleno interesse na situação que constitua o fato gerador (importação/venda) de mercadorias, e,
consequentemente, são solidários, como, aliás, constatou o Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco em acórdão da mesma empresa que giza sobre os mesmos fatos:
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS
FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA JURÍDICA. Evidenciado que
pessoas físicas ausentes do contrato social da empresa são seus verdadeiros
controladores, é correta a estatuirão de responsabilidade solidária às mesmas pelos
tributos devidos pela empresa, vez que caracterizado que estas pessoas físicas possuem
interesse direito nas operações econômicas que geram as obrigações tributárias insertas
nos autos. (Acórdão 3401-007.431)

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital